Tribunal: TCU
Processo: 006.815/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Agricultura e Pecuária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3580/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.815/2025-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aldaisa Honorato Cardoso (XXX.387.622-XX); Hilda Pereira da Silva (XXX.912.754-XX); Josefa da Silva Vilela (XXX.752.364-XX); Maria Olimpia Coelho Soares (XXX.494.610-XX); Maribel Goncalves Soares (XXX.990.280-XX); Stelia Rossi Cicotoste Fredi (XXX.944.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.